Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO. JUSTA CAUSA COMPROVADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROVIDA.

1. Incabível a decretação de revelia do réu, quando comprovada a justa causa de seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

2. Reclamação conhecida e provida.